Tribunal: TJES
Processo: 5011363-04.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011363-04.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: JHESSYCA DA SILVA HOFFMANN e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011363-04.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RECORRIDO: JHESSYCA DA SILVA HOFFMANN, AMARIO CEZAR SOUTO DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO. INÉRCIA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA JUDICIALMENTE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de perdas e danos no importe de R$ 20.000,00, em razão da conversão da obrigação de fazer pelo descumprimento reiterado da ordem judicial de fornecimento do tratamento cirúrgico, de R$ 20.000,00 a título de danos morais, bem como redimensionou o valor das astreintes para R$ 40.000,00 pelo descumprimento da tutela. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face de SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A., alegando que é beneficiária de plano de saúde e apresenta quadro crônico de bartholinite de repetição, com recomendação médica expressa para cirurgia. Relatou que, desde 29/05/2023, busca regular encaminhamento para cirurgião ginecológico na rede credenciada, porém enfrenta demora e entraves injustificados pela operadora, resultando em reiteradas indicações apenas de tratamento paliativo ou encaminhamento para profissionais sem convênio. Pleiteou tutela para realização do procedimento, indenização por danos morais e multa pelo descumprimento de ordem judicial.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou incontroversa a necessidade do tratamento cirúrgico da Autora, bem como a recomendação médica expressa, não providenciada no tempo devido, mesmo após decisão concessiva de tutela antecipada.

(4). No ponto, a resistência da parte recorrente no cumprimento da obrigação de fazer determinada é notável, valendo o destaque ao seguinte trecho da r. sentença: “[...]
apesar das diligências realizadas, a parte requerida agiu de forma recalcitrante, notadamente porque apenas disponibilizou médica especialista na data de 21/08/2024 (Guia de Consulta de ID 494092690), apesar de ter sido intimada pessoalmente na data de 23/11/2023 (Aviso de Recebimento de ID 34757050). Consigna-se, ademais, que a requerida não colacionou aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar as alegações da autora, limitando-se a invocar aspectos de ordem processual.
[...]
Para além disso, em documento juntado no ID 51867929, a médica que atendeu a Paciente confirma a necessidade do tratamento, o que, até a presente data, não foi providenciado pela requerida
[...]”.

(5). Nesse contexto, embora em tese seja possível à Recorrente o cumprimento da tutela específica, o seu comportamento recalcitrante no que se refere à resistência ao correto e adequado cumprimento da obrigação tornou inócuo o provimento judicial, de modo que justificável e pertinente a conversão em perdas e danos levada a efeito na hipótese, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

(6). De igual modo, o redimensionamento das astreintes se afigura adequado diante da postura assumida pela Recorrente quanto ao não cumprimento da obrigação, sendo certo que a decisão que fixa valor da multa cominatória não preclui, nem faz coisa julgada (REsp 1.333.988-SP , Segunda Seção, DJe 11/4/2014), podendo ser revisto de ofício e a qualquer tempo o valor que se afigurar desproporcional. Portanto, diante das circunstâncias do caso concreto, entendo adequada a cominação feita pelo Juízo sentenciante.

(7). Por fim, quanto aos danos morais, entendo que a recusa dispensada pela Recorrente
in casu
consubstancia flagrante abusividade, razão pela qual pertinente a condenação da Recorrente em danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do Recorrido. Ademais, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial (bem como considerando os desdobramentos ocorridos no curso da demanda), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)